Tribunal: TJDFT
Processo: 0734907-17.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0734907-17.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EVERTON SOUZA DO NASCIMENTO GOMES AGRAVADO: TIM S/A D E C I S Ã O RELATÓRIO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Everton Souza do Nascimento Gomes contra decisão do Juízo da Vara Cível do Guará, que, nos autos de ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais, indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita, a fim de que a parte autora efetuasse o recolhimento das custas, com base nos seguintes fundamentos, in verbis: “Concernente ao pedido de gratuidade de justiça formulado pela requerida, indefiro o pedido, tendo em vista que não restaram comprovados os requisitos legais necessários à sua concessão.” (id. no 244299631, processo de origem no 0706338-61.2025.8.07.0014). Nas razões recursais, o recorrente alega que não possui condições financeiras de arcar com as custas do processo sem prejuízo do próprio sustento e de sua família. Argumenta que sua única fonte de renda decorre de trabalhos informais como serralheiro, com rendimento pouco superior a um salário mínimo. Afirma que suas despesas mensais comprometem integralmente sua renda. Salienta que é responsável pelo sustento de duas filhas menores. Enfatiza que a exigência de preparo inviabiliza seu acesso à Justiça e ao duplo grau de jurisdição. Requer, desse modo, seja concedido efeito suspensivo para afastar os efeitos da decisão agravada até o julgamento do mérito recursal. No mérito, pugna pela reforma da decisão a fim de que seja deferida a gratuidade de justiça. É a síntese do que interessa. FUNDAMENTOS DA DECISÃO O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Neste momento processual, cabe tão somente a análise dos requisitos cumulativos exigidos para a concessão de efeito suspensivo: a probabilidade do direito e o perigo da demora ou risco ao resultado útil do processo. Discute-se, no caso, decisão que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça formulado pelo agravante Everton Souza do Nascimento Gomes, sob o fundamento de que não restaram demonstrados os requisitos legais para a concessão do benefício. O recorrente sustenta o desacerto da decisão, alegando que sua situação financeira é extremamente delicada, pois não possui vínculo formal de emprego e aufere renda pouco superior a um salário-mínimo em trabalhos eventuais como serralheiro. Aduz que é o único responsável pelo sustento de duas filhas menores (6 e 9 anos de idade) e que suas despesas básicas com moradia, transporte e alimentação consomem integralmente seus rendimentos. Assevera que juntou documentos comprobatórios, como extratos bancários, carteira de trabalho, declaração de isenção do IRPF, comprovantes de despesas e certidões de nascimento das filhas, todos evidenciando a hipossuficiência. Pontua que o valor das custas processuais (R$ 763,55) supera em muito sua capacidade contributiva. Pondera, ainda, que a exigência de preparo inviabiliza seu direito de acesso à Justiça e ao duplo grau de jurisdição. Sobre a temática, a Constituição Federal de 1988, em seu art. 5o, inciso LXXIV, estabelece que o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. Por sua vez, preceituam os §§ 2o e 3o do art. 99 do Código de Processo Civil que o pedido de gratuidade da justiça poderá ser indeferido se comprovada a falta dos pressupostos legais para a sua concessão, afirmando também que, caso o requerimento seja formulado exclusivamente por pessoa natural, presume-se verdadeira a sua alegação. A jurisprudência tem se inclinado no sentido de reconhecer a presunção de hipossuficiência mediante a aplicação de critérios objetivos, como o adotado pela Defensoria Pública do Distrito Federal (Resolução no 271/2023), que fixa como parâmetro a renda bruta familiar de até cinco salários mínimos mensais (R$ 7.060,00 em 2025) para caracterizar a parte como hipossuficiente. A renda a que se refere a Resolução da DPDF é a familiar, conforme disposto em seu art. 4o, §§ 1o e 2o: “Art. 4o Presume-se em situação de vulnerabilidade econômica a pessoa natural cuja renda familiar mensal não seja superior a 5 SM (cinco salários-mínimos). § 1o Considera-se renda familiar mensal a soma de todos os rendimentos mensais auferidos pelos integrantes da mesma família, provenientes do trabalho, formal ou informal, autônomo ou assalariado, da aposentadoria, de pensões, de benefícios sociais e de quaisquer outras fontes.” A análise teleológica e sistemática do art. 4o e seus parágrafos, que estabelecem o critério de renda para a presunção de vulnerabilidade econômica, aponta inequivocamente para a utilização da renda familiar mensal bruta. O § 1o é dispositivo chave ao definir o conceito como a "soma de todos os rendimentos mensais auferidos" pela entidade familiar, englobando uma vasta gama de fontes, formais ou informais. A expressão "rendimentos auferidos" refere-se, em sua acepção técnica e usual, ao valor total percebido antes da incidência de descontos obrigatórios ou facultativos, representando a capacidade econômica total do núcleo familiar, sem considerar as particularidades fiscais ou contratuais de cada membro. Ademais, a adoção da renda bruta como parâmetro alinha-se à necessidade de critérios objetivos e de fácil verificação para a concessão de benefícios como a assistência jurídica gratuita. A utilização da renda líquida introduziria uma complexidade desnecessária, demandando a especificação de quais deduções seriam permitidas – ônus do qual o legislador se absteve, optando por uma definição inclusiva no § 1o. A ausência de qualquer menção a abatimentos ou valores líquidos no texto normativo reforça a interpretação de que se considera o montante integral dos ganhos, consolidando a renda bruta como o critério eleito para aferir a presunção de vulnerabilidade econômica estabelecida no caput do artigo. No caso dos autos, o agravante sustenta que sua remuneração não ultrapassa um salário-mínimo, conforme apontam, indiretamente, os documentos colacionados, havendo indicativo da verossimilhança da alegação de insuficiência. Observa-se que a carteira de trabalho digital demonstra a ausência de vínculo empregatício formal (id. 75328489), reforçando a natureza precária da atividade laboral do agravante, restrita a serviços informais de serralheria. Tal circunstância revela instabilidade financeira e impossibilidade de planejamento orçamentário regular. Os extratos bancários juntados aos autos (id. 75328494) evidenciam movimentação financeira modesta, com valores mensais pouco superiores a um salário-mínimo, insuficientes para atender às necessidades básicas de moradia, transporte, alimentação e sustento de duas filhas menores. A declaração de isenção de imposto de renda também corrobora a inexistência de rendimentos relevantes ou patrimônio que justifique a negativa da benesse (id. 75328490). Outrossim, os comprovantes de despesas (cupom fiscal de supermercado, despesas ordinárias de moradia e transporte) demonstram que os gastos essenciais consomem integralmente a renda auferida, situação agravada pelo fato de as custas iniciais fixadas no processo (R$ 763,55) superarem a capacidade econômica do agravante. Tais elementos documentais confirmam a alegação de hipossuficiência, tornando desproporcional a exigência de preparo como condição para o exercício do direito de defesa. Dessa forma, presentes elementos que evidenciam a probabilidade do direito invocado, bem como o risco de dano grave ao recorrente — que se vê impedido de prosseguir com a demanda em razão da impossibilidade de arcar com as custas processuais —, mostra-se cabível a concessão da gratuidade de justiça ou, alternativamente, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso até o julgamento de mérito. DISPOSITIVO Com essas considerações, DEFIRO o pleito liminar, a fim de conceder, provisoriamente, a gratuidade de justiça ao agravante. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao Juízo de 1a instância. Publique-se. Intime-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator